Tribunal: TCU
Processo: 033.303/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, tendo como responsável o Senhor Mairan Macedo Teodoro. Descumprimento de termo de parcelamento e débito referente da não comprovação do cumprimento de disposição normativa inerente à concessão e à manutenção de bolsa para Pós-Doutorado no Exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Mairan Macedo Teodoro em razão do descumprimento do termo de confissão de dívida/parcelamento assumida por não ter comprovado sua permanência no Brasil por período igual ao da vigência de bolsa no exterior em atendimento ao disposto no Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Pós-Doutorado no Exterior (PDE) no Processo 237314/2012-6 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revel o responsável Mairan Macedo Teodoro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Mairan Macedo Teodoro, condenando-o ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 14/1/2017 R$ 210.876,35 Débito 16/1/2017 R$ 1.757,30 Crédito 1/3/2017 R$ 1.774,87 Crédito 31/3/2017 R$ 1.790,16 Crédito 28/4/2017 R$ 1.808,61 Crédito 31/5/2017 R$ 1.822,50 Crédito 30/6/2017 R$ 1.838,84 Crédito 31/7/2017 R$ 1.853,07 Crédito 31/8/2017 R$ 1.867,13 Crédito 9.3 aplicar ao responsável Mairan Macedo Teodoro, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas referidas nos itens 9.2 e 9.3 em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida referida no item 9.2 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6 dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, informando-os de que seu inteiro teor deste acórdão, incluindo relatório e voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7 encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo, informando-a de que seu inteiro teor deste acórdão, incluindo relatório e voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos.